Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-21.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800628-21.2019.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: MARIA GOMES MARTINS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a assegurar direito líquido e certo cuja existência e violação devem estar configuradas de plano.

II-
Para o processamento do
writ
é indispensável a imediata demonstração dos fatos que embasam o direito arguido, vez que o rito adotado é incompatível com a dilação probatória.

III- No caso dos autos, a impetrante alega a ocorrência de seu “desligamento compulsório” do cargo efetivo por parte da Administração Pública, o que deu origem ao seu pedido de reintegração ao serviço público.

IV- Ausente prova pré-constituída do dito desligamento, não há como reconhecer a certeza e a liquidez do direito postulado pela impetrante, como ocorre na espécie.

V- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e
doi
s.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIA GOMES MARTINS OLIVEIRA
em face de

ato coator praticado pela
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA.

Historiando os fatos, a autora impetrou o writ relatando que após obter do INSS a concessão de sua aposentadoria por idade em 21.05.2010, continuou a exercer sua função de servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Mocajuba, quando foi informada extraoficialmente que havia sido desligada de sua função em razão de já estar aposentada e por isso não poderia permanecer em seu cargo efetivo.

Afirmou que em 08.03.2019, foi avisada que deveria comparecer na Secretaria Municipal de Educação para tratar de assunto de seu interesse, quando recebeu o ofício circular nº 012/2019, que versava sobre o porquê da não percepção de proventos, bem como do motivo de seu desligamento compulsório, tudo em razão de ter obtido sua aposentadoria voluntária pelo INSS, tendo impetrado a presente ação.

A liminar foi deferida e confirmada quando da prolação da sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id. nº 6672813):

“(...) 4. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, defiro a segurança pleiteada, ratificando a liminar concedida (id. 15144616),
a fim de tornar sem efeito o ofício de desligamento de id. 10713364, e determino que o Município de Mocajuba reintegre a Sra. Maria Gomes Martins Oliveira, de forma definitiva, ao seu cargo efetivo de Servente, com a percepção de seu proventos, inclusive os retroativos, com todas as vantagens e benefícios, desde da data do seu desligamento (08.03.2019) até a efetiva reintegração da impetrante, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da requerente, sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida.

Deixo de condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e a Súmula 512 do STF. (...)”

Inconformado, o Município de Mocajuba interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 6672816).

Em suas razões, aduz que a apelada, após longos anos de prestação de serviços, de maneira imotivada, se afastou de suas funções, ficando até os dias atuais sem prestar serviços ao município.

Argui que a servidora afastou-se de suas funções sem apresentar nenhum documento que justificasse tal afastamento e que a Secretaria de Recursos Humanos ao se deparar com tal situação, convocou a servidora para prestar esclarecimentos, todavia, ela limitou-se a requerer seu retorno ao trabalho, sem, novamente, justificar sua ausência por cinco anos.

Diante de tais fatos, afirma que a servidora foi afastada de suas funções para posterior abertura de processo administrativo visando apurar os motivos que a levaram a se afastar, de forma imotivada.

Assevera que o Município ficou, durante anos, pagando os vencimentos da autora sem que a mesma prestasse serviços a secretaria competente, causando prejuízos aos cofres públicos.

Aduz que não prosperam as alegações da apelada, uma vez que a mesma não foi exonerada de seu respectivo cargo, mas tão somente teve suspensos seus rendimentos, ante os evidentes danos que o erário municipal vinha sofrendo, defendendo a inexistência do direito líquido e certo pleiteado.

Aponta a impossibilidade de pagamento retroativo em sede de mandado de segurança, nos termos da Súmula 271 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença atacada e denegar a segurança.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. nº 6672828).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id. nº 7125898).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a decisão de 1º grau somente em relação a impossibilidade de pagamento dos valores retroativos (id. nº 7339012).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou não da sentença de 1º grau que concedeu a segurança e determinou que o Município requerido reintegrasse a autora, de forma definitiva, ao seu cargo efetivo de servente, com a percepção de seus proventos, inclusive retroativos, desde a data do seu desligamento (08.03.2019), até a efetiva reintegração, sob pena de multa diária.

O Apelante alega que foi a servidora que se afastou de suas funções, de forma imotivada, ficando longos anos sem prestar serviços ao município, tendo recebido seus proventos até o momento em que a Secretaria de Recursos Humanos tomou conhecimento do fato e a convocou para prestar esclarecimentos, quando a mesma, sem justificar sua ausência, se limitou a requerer o retorno ao trabalho.

Aponta ainda que a apelada não foi exonerada de seu cargo efetivo, tendo somente suspensos seus rendimentos até abertura de processo administrativo para apurar a conduta ilegal, defendendo a inexistência de direito líquido e certo.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo. Por sua vez, direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, permitindo ao impetrante exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e a liquidez do direito narrado nos fatos.

Acerca do tema, leciona Leonardo José Carneiro da Cunha:
"Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser préconstituída"
.

Na espécie, observa-se que o magistrado
a quo,
ao fundamentar seu
decisum
, acatou os argumentos autorais de que houve o desligamento compulsório da apelada em razão da aposentadoria concedida pelo INSS. Todavia, compulsando os autos, observa-se que inexiste prova pré-constituída do ato de demissão compulsória alegado.

Isto porque o Ofício Circular nº 012/2019, referido pela autora como documento capaz de demonstrar o “desligamento” de seu vínculo com a Administração Pública trata-se, na verdade, de documento assinado pela Assessoria Executiva da SEMEC, dando ciência à diversos servidores municipais, dentre eles, à apeladade que a partir daquela data (08.03.2019), estariam afastados da folha de pagamento do Município de Mocajuba por perceberem aposentadoria espontânea e assim não estarem no exercício efetivo dos serviços.

O documento em questão ainda acrescentou:

“Sendo que diante das ausências de vossas senhorias aos serviços, será instaurado um processo administrativo disciplinar em face dos servidores inativos acima citados, para que lhes sejam asseguradas a defesa e amplo contraditório, conforme art. 5º, inciso LIV e LV da Constituição Federal e respeitado a Lei Municipal n. 1.590/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Mocajuba – RJU.”

Dessa forma, da análise dos autos verifica-se que assiste razão ao apelante na medida em que não há nenhum documento que comprove o desligamento da servidora, mas tão somente a suspensão do pagamento por não estar no efetivo exercício do cargo, conforme ofício de id nº 6672793 – Pág. 1.

Não bastasse isso, em que pese a aposentadoria espontânea pelo INSS, por si só, não interromper o vínculo da servidora com a Administração Pública, para que haja a continuidade do vínculo é necessária a efetiva prestação dos serviços, no entanto, inexiste nos autos comprovação acerca da continuidade da prestação dos serviços por parte da impetrante/apelada, que não juntou nenhum documento capaz de comprovar que permaneceu prestando seus serviços normalmente ao Município.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

"RECURSO DE EMBARGOS. FUNDAÇÃO PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. No caso, a Eg. 3ª Turma consignou que não há falar em extinção do contrato de trabalho em razão da aposentadoria espontânea e, tampouco, em nulidade do pacto laboral por ausência de concurso público, uma vez que não se trata de readmissão. Destacou que, nos termos da Súmula 390, I, do TST, o servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Inicialmente, insta salientar que a presente hipótese é distinta da matéria versada no Tema 1022, no qual foi reconhecida a repercussão geral acerca da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. Na situação vertente a dispensa da Autora deu-se em decorrência da cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de empregado público pelo regime geral da previdência. Dessa forma, note-se que nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 361 da SBDI-1/TST,
a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação
. Ademais, ao servidor público celetista não é vedada a acumulação de proventos e vencimentos, se perceber seus proventos de aposentadoria pelo regime geral de previdência social disciplinado no artigo 201 da CF. Nesse esteio, o item I da Súmula nº 390 dispõe que: "O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.". No caso, sendo incontroverso que a Autora, servidora pública celetista, admitida em 19/12/1994, continuou a prestar serviços para a Fundação, após a aposentadoria espontânea em 13/11/2008, correta a decisão pela qual se considerou nula a sua dispensa imotivada e se determinou a sua reintegração, uma vez que detentora de estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República. Precedentes. Recurso de embargos não conhecido" (E-ED-ARR-218300-24.2009.5.02.0036, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 28/01/2022).

Entendo que não merece prosperar a afirmação feita pela magistrado sentenciante de que
“embora o Município tenha afirmado que a suspensão dos proventos da parte impetrante ocorreu em razão do processo administrativo disciplinar de apuração de abandono de cargo, não foi juntado aos autos nenhum documento probatório de instauração de tal procedimento”
, tendo em vista que o ônus da prova nesse caso é da impetrante e não da autoridade coatora.

Em que pese a natureza heróica do writ, a Constituição Federal e a legislação que rege a matéria não isentam a Impetrante da demonstração prévia acerca da presença de todos os pressupostos processuais para processamento do remédio constitucional, cuja ausência acarreta a extinção prematura do writ, na forma prevista pelo art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

O direito invocado pela Impetrante somente se afigura líquido e certo quando demonstrado, via prova pré-constituída, a efetiva ocorrência do ato coator consistente no “desligamento compulsório” do cargo efetivo.

Resta cristalina a necessidade de dilação probatória, o que é absolutamente incompatível com a via estreita do mandado de segurança, cujo pressuposto para o desenvolvimento regular do
writ
é a existência de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é remédio processual destinado a assegurar direito cuja existência e violação ou ameaça devem estar devidamente comprovadas nos autos. 2. A ausência da prova pré-constituída acerca do direito líquido e certo alegado (consistente na redução da base de cálculo do ITCD), que demanda dilação probatória (quanto à avaliação de imóvel e ao passivo do espólio), enseja a extinção do processo sem resolução do mérito e a consequente denegação da segurança. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 05217968620198090138, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)

“(...) O mandado de segurança, por seu rito especial, inadmite produção de provas, exigindo que a inicial venha provida de todos os documentos necessários à comprovação, de plano, do direito líquido e certo alegado. 2. Evidenciada a ausência de prova pré-constituída do direito perseguido no mandamus, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, por força do disposto no inciso IV, do art.485, do CPC/2015, e, por consequência, denegada a ordem (§ 5º, do art.6º da Lei nº 12.016/09). MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. ORDEM DENEGADA (...)”. (TJGO. 6ª Câmara Cível. MS nº 5550686-39.2018.8.09.0051. Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes. DJ de 12/06/2019).

Com efeito, não pairam maiores dúvidas acerca da inexistência de prova pré-constituída e, por conseguinte, do direito líquido e certo alegado, razão pela qual a sentença
a quo
deve ser reformada e a segurança denegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mocajuba
, para reformar a sentença de 1º grau em sua totalidade, denegando a segurança, ante a ausência de prova pré-constituída do direito alegado, conforme a presente fundamentação. Em Reexame Necessário, sentença alterada nos termos do voto.

É como voto.

Belém,
23
de
maio
de 20
2
2
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2022